Tribunal: TJBA
Processo: 0301197-06.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301197-06.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): EDMILSON LOBO MAIA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE FISCAL AMBIENTAL. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL TEMA 698/STF. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS em face do Acórdão proferido em sede de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), que conheceu e negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença de procedência da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. A sentença confirmou os efeitos da liminar que determinava a realização de concurso público, observados os trâmites legais e a inclusão de despesas em dotação orçamentária, visando à contratação de fiscal do meio ambiente/poluição sonora, sem condenação em custas e honorários, conforme embargos acolhidos na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se a sentença mantida pelo Acórdão embargado já havia afastado a condenação do Município ao pagamento de custas processuais; (ii) examinar se o Acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a tese vinculante firmada no Tema 698 do STF, especialmente quanto à necessidade de demonstração de viabilidade orçamentária e observância à Lei de Responsabilidade Fiscal na imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado incorre em omissão ao não registrar que a sentença, embora mantida integralmente, fora objeto de Embargos de Declaração acolhidos na origem, que isentaram o Município do pagamento de custas processuais, exigindo-se o saneamento da omissão para fins de precisão e coerência do julgado. 4. A tese vinculante firmada no Tema 698 do STF exige que a imposição judicial de contratação de servidores observe a existência de dotação orçamentária e estudo de impacto financeiro. No presente caso, a condenação imposta condiciona a realização de concurso público à observância dos trâmites legais, inclusive os de natureza orçamentária, não configurando afronta à jurisprudência da Suprema Corte. 5. A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao art. 2º da CF/1988 não se sustenta, por inexistir imposição imediata e incondicional de contratação ou criação de cargos, sendo o cumprimento da obrigação de fazer dependente de previsão orçamentária e legal, conforme ressaltado nas contrarrazões do Ministério Público. 6. O pedido de prequestionamento resta atendido, com a integração do julgado e menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais suscitados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à exclusão do Município de Santo Antônio de Jesus da condenação em custas processuais deve ser sanada, reconhecendo-se expressamente os efeitos dos Embargos de Declaração acolhidos na origem. 2. Não há omissão quanto à aplicação da tese do Tema 698/STF, porquanto a obrigação judicial imposta condiciona-se à observância dos trâmites legais e orçamentários, inexistindo afronta à jurisprudência vinculante. 3. Alegações genéricas de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da separação dos poderes não configuram omissão nem ensejam a reforma do julgado por meio de Embargos de Declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.030, II; CF/1988, art. 2º; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 908.491/RS, Tema 698 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0301197-06.2014.8.05.0229, em que figura, como embargante, MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)